Tribunal: TJSP
Processo: 2077314-51.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.854/2023 do Município de Rio Claro que estabeleceu prioridade de atendimento em cartórios extrajudiciais do município a advogados em exercício da função – Alegação de inconstitucionalidade formal e material da norma por disciplinar matéria de competência privativa da União (registros públicos), bem como por conferir distinção de tratamento,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.854/2023 do Município de Rio Claro que estabeleceu prioridade de atendimento em cartórios extrajudiciais do município a advogados em exercício da função – Alegação de inconstitucionalidade formal e material da norma por disciplinar matéria de competência privativa da União (registros públicos), bem como por conferir distinção de tratamento, priorizando o atendimento dos profissionais da advocacia em detrimento do público em geral, em ofensa aos princípios da impessoalidade e igualdade – Ocorrência – Norma que regula a forma de organização da prestação de serviços nos cartórios extrajudiciais existentes no Município, sem demonstração de relevante interesse local, invadindo a disciplina de matéria de registros públicos propriamente dita, de competência privativa da União (art. 22, XXV, CF), bem como considerada a organização dos trabalhos das serventias, delegada a este E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 77 da Constituição Estadual – Alegada proteção às prerrogativas profissionais conferidas à advocacia, tanto pela Constituição Federal como em leis ordinárias que, no caso, resulta em privilégio classista, com ofensa aos princípios da impessoalidade e isonomia – Inconstitucionalidade reconhecida – Precedentes – AÇÃO PROCEDENTE.